Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Ao exequente sobre os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JAIR SOARES